Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanada.
4. Acórdão reformado, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários de sucumbência.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.